Tribunal: TJMT
Processo: 1054933-51.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES JOSE BORGES FAGUNDES - CPF: 593.349.671-53 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1054933-51.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

28.03.2023

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes:

TELEFÔNICA BRASIL S/A e TIM S/A

Recorrido:

THALES JOSÉ BORGES FAGUNDES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Cabe ressaltar que, nos termos da Resolução nº. 460/2007 da ANATEL, a responsabilidade quanto ao procedimento da portabilidade é solidária entre as concessionárias receptora e doadora, justamente em virtude da atuação conjunta das operadoras de telefonia, sendo certo que cabe à operadora doadora, a conferência e confirmação dos dados do solicitante para, em seguida, inexistindo motivos à recusa da solicitação de portabilidade, proceder à devida autenticação, validando o procedimento (artigos 49/51 da Resolução Anatel nº 460/2007). Fato é que, ambas as empresas operaram em conjunto no que tange ao processo de portabilidade da linha telefônica da autora e, portanto, são igualmente responsáveis pelo bom funcionamento dos serviços que disponibilizam, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor.

2.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face das empresas TELEFÔNICA BRASIL S/A e TIM S/A em razão dos prejuízos decorrentes da realização da portabilidade das linhas telefônicas efetuada sem a solicitação do consumidor.

3.
No caso, o autor narra que era cliente da requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A e, no entanto, teve a prestação do serviço suspensa sem qualquer notificação prévia. Informa que ao se dirigir a um estabelecimento da requerida, constatou que sua linha telefônica e os telefones de suas filhas e funcionários vinculados ao seu plano, tinham sido objetos de portabilidade para a operadora de telefonia corré. Assevera que não tinha solicitado a portabilidade e que sofreu prejuízo, pois a linha é voltada o exercício de suas atividades, permanecendo 17 dias com a linha suspensa.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

5.
As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante, ademais, vislumbra-se que o consumidor tentou resolver de forma administrativa os fatos relatados, conforme de comprova pelos diversos protocolos acostados na inicial.

6.
Danos morais configurados. É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Além disso, restou comprovado pelo consumidor
o bloqueio da sua linha telefônica pelo período de 17 (dezessete) dias, e a tentativa de resolução administrativa dos fatos.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, além de se adequar aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

11.

Condeno a parte Recorrente
TELEFÔNICA BRASIL S/A e TIM S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023